Tribunal: TCU
Processo: 021.991/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Trabalho e Emprego em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Outros instrumentos de transferências discricionárias 299882, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, Siafi/Siconv 299882, função null, que teve como objeto EXECUCAO DO PROJETO PROJOVEM TRABALHADOR, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS, NO MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS NO ESTADO DO PARANA DE FORMA A QUALIFICAR SOCIAL-PROFISSIONALMENTE OS JOVENS DO MUNICIPIO, COM VISTA DE NO MINIMO 30% DE JOVENS INSERIDOS NO MUNDO DO TRABALHO. (no da TCE no sistema: 1319/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 3064/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, em desfavor de Jose Luiz Ramuski e Raul Camilo Isotton, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Outros instrumentos de transferências discricionárias de registro Siafi 299882 firmado entre o Ministério do Trabalho e Emprego e o município de Dois Vizinhos - PR, cujo objeto consistiu na "Execução do projeto projovem trabalhador, integrante do programa nacional de inclusão de jovens, no município de dois vizinhos no Estado do Paraná de forma a qualificar social-profissionalmente os jovens do município, com vista de no mínimo 30% de jovens inseridos no mundo do trabalho.". Considerando que houve o transcurso de mais de dez anos desde o fato gerador da irregularidade sancionada sem que tenha havido a notificação dos responsáveis pela autoridade administrativa federal competente, uma vez que o fato gerador ocorreu em 3/6/2013, e os responsáveis foram notificados sobre a irregularidade pela autoridade administrativa competente em 30/7/2024 e 8/3/2024; considerando que antes do envio da TCE a esta Corte de Contas o município de Dois Vizinhos/PR recolheu, em 19/3/2024, o valor principal integral atualizado monetariamente, sem incidência de juros moratórios e teve suas contas aprovadas com ressalvas pelo concedente; considerando as manifestações convergentes da AudTCE e do MPTCU; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 143, V, a, 169, inc. VI, 212 do Regimento Interno do TCU c/c 5o, caput, 6o, I e II da IN TCU 98/2024; e nos pareceres emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, 9.1. arquivar os autos ante a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; 9.2. dar conhecimento do acórdão aos responsáveis, ao Ministério do Trabalho e Emprego, ao município de Dois Vizinhos - PR e ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná. 1. Processo TC- Processo 021.991/2024-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Jose Luiz Ramuski (XXX.034.099-XX); Raul Camilo Isotton (XXX.711.609-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.